Tribunal: TJMT
Processo: 1053214-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053214-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), IRIA MARIA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 178.816.501-25 (RECORRIDO), LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 020.929.421-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a inexistência de débito referente a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais. A ré alega a legalidade dos descontos, insurgindo-se contra a repetição do indébito e a condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os descontos realizados sobre o benefício previdenciário da autora foram legítimos; e (ii) verificar se há direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A requerida não comprova a existência de relação jurídica válida que autorizasse os descontos efetuados, descumprindo seu ônus probatório quanto à origem do débito, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

4.

A autorização para desconto apresentada é eletrônica, sem documentos pessoais da autora ou comprovação de geolocalização, não preenchendo os requisitos da Instrução Normativa INSS no 28/2008, que exige autorização expressa e por escrito.

5.

A gravação de voz anexada não comprova consentimento esclarecido da autora, sendo insuficiente para validar os descontos realizados.

6.

Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, sendo irrelevante a existência de culpa para a reparação dos danos causados ao consumidor.

7.

Configura-se o dano moral in re ipsa diante da retenção indevida de valores essenciais à subsistência da autora, pessoa idosa e beneficiária previdenciária, não se tratando de mero aborrecimento.

8.

A restituição dos valores em dobro decorre da aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, considerando a ausência de engano justificável na cobrança.

9.

O valor da indenização por danos morais encontra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053214-63.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC

Recorrida(s):

Iria Maria de Souza Bezerra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
das preliminares e pelo julgamento
PROCEDENTE
do pedido,
DECLARANDO
inexistente a relação entre as partes e o débito exigido pelo Réu, para
CONDENAR
o Réu ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de
danos morais
, com correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1o do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei no 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3o do CC), e à
devolução, em dobro
, do valor descontado indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, totalizando o montante de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), fixando, os juros de mora em 1% (um por cento ao mês), a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, extinguindo o processo, com resolução de mérito.”.

A ré alega serem lícitos os descontos realizados sobre o benefício previdenciário da autora, regularmente inscrito em seu quadro de associados. Insurge-se contra o pagamento de indenização por danos morais e a repetição de indébito, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a este título.

A promovente moveu a presente ação relatando ter identificado descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa à AMBEC, no valor de R$ 45,00, a partir de abril de 2024, sem ter autorizado, aderido ou contratado com tal entidade.

Pois bem. Incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito, até porque vem fazendo descontos no benefício previdenciário da parte autora. Entretanto, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente.

Necessário destacar que a autorização para desconto, anexada ao id 255970671, foi assinada eletronicamente, sem se fazer acompanhar pelos documentos pessoais da autora ou geolocalização.

Já a gravação de voz apresentada na contestação, embora contenha a confirmação dos documentos pessoais, não comprova que a autora tenha compreendido plenamente os termos da suposta adesão.

Tal fato reforça que a anuência da autora não foi livre e esclarecida, requisito essencial para a validade do consentimento, sendo insuficiente para legitimar os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Importante registrar que o
artigo 3o, inciso III, da Instrução Normativa INSS no 28/2008 estabelece que a autorização para desconto em benefícios previdenciários deve ser expressa, fornecida por escrito ou por meio eletrônico, não sendo admitida a simples gravação de voz ou qualquer forma de consentimento implícito
, nos seguintes termos:

“Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – Dataprev, para esse fim;

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável,
não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

(...)”

Portanto, além do termo de autorização para desconto (ainda que assinado eletronicamente), deveria a recorrente ter apresentado os documentos pessoais da autora e a autorização escrita, não sendo possível a autorização dada por gravação.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

In casu
, é fato incontroverso que houve cobrança indevida no benefício previdenciário da reclamante, de serviço cuja contratação não restou comprovada, o que evidencia a ocorrência de fraude e enseja indenização por danos morais.

Outrossim, está caracterizado o dano moral, sem necessidade de específica comprovação, pois considerado
in re ipsa.

A autora é idosa, recebe reduzido benefício previdenciário e foi privada de valores essenciais à sua subsistência em razão da conduta da ré. Por isso, não se pode afirmar que tenha sofrido mero aborrecimento, justificando-se a reparação por dano moral em sua dupla finalidade, compensatória e punitiva.

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AUTORA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT 10395471220218110002 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
DESCONTO DE VALORES EM CONTA QUE RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E CONHECIDO E DESPROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ
. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. Os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ). (TJ-MT 10007691720218110052 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ( FIES)– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente
. Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem lastro contratual. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001334-48.2020.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025